Tribunal: TJDFT
Processo: 0702984-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TEMPESTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OBJETO. FORMA CONTÁBIL. DOCUMENTAL. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE.

1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do agravo, ante a demonstração de que o recurso é tempestivo.

2. Muito embora detenha as partes o direito de produzir provas capazes de influir na convicção do julgador, exige-se que o meio de prova requerido seja, de um lado, idôneo à finalidade almejada e, de outro, tenha condições de demonstrar adequadamente o fato que se deseja provar, daí porque o próprio Código de Processo Civil defere ao julgador o poder para indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (Art. 370, parágrafo único).

3. A ação de prestação de contas, por sua própria natureza, pressupõe a análise contábil das receitas e despesas realizadas e, por isso mesmo, pauta-se na valoração dos indispensáveis documentos para esta finalidade apresentados, tal como se infere do art. 551 do CPC.

4. Em tal demanda, a prova oral só se afigura necessária quando indispensável para esclarecer eventual questão surgida no âmbito da análise documental, não servindo, portanto, inclusive como meio principal de prova, para demonstrar as próprias receitas e despesas, mormente quando a testemunha que se objetiva inquirir não possui qualquer vínculo com a relação jurídica subjacente ao dever de prestar contas, tampouco tem conhecimento direto sobre as despesas realizadas pelo curador.

5. Recurso conhecido e não provido.